Tribunal: TJDFT
Processo: 0032453-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0032453-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO NERY NETO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por JÚLIO NERY NETO diz respeito à possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação (REsp 1.865.553/PR – Tema 1.059). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." 6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o quanto estabelecido na sentença recorrida relativamente a consectários da condenação imposta (correção monetária). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe de 21/12/2023). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 24824518): Por outro lado, quanto ao pedido recursal de majoração do percentual dos honorários para 20%, não assiste razão ao autor. Apesar da relativa complexidade da demanda, trata-se de ação similar a centenas de outras em tramitação neste Tribunal, além do que a questão se enquadra em entendimento esposado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, não exigindo do advogado atuação superior à diligência comum. Portanto, não se revela cabível a majoração dos honorários para percentual superior ao mínimo legal. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO APELO DA RÉ. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO RETIDO. REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar, em parte, a sentença, a fim de determinar que a revisão do benefício complementar fique condicionada à prévia recomposição, pelo autor, da reserva matemática, conforme cálculos a serem realizados em fase de liquidação de sentença. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para reformar, em parte, a sentença, a fim de condenar a ré PREVI a revisar o BET (Benefício Especial Temporário) com base nas horas extras reconhecidas na reclamação trabalhista no 0001530-53.2010.5.10.0012, reajustando as parcelas vencidas e vincendas, condicionada a prévia recomposição da reserva matemática a ser vertida pelo autor, conforme cálculos apurados em liquidação de sentença. Redistribuo os ônus de sucumbência, de modo que a ré arcará com 70% das custas e dos honorários, arcando o autor com os 30% restantes, mantido o percentual da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação e vedada a compensação. É como voto. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse aspecto. De outro lado, considerando que o apelo constitucional traz outra tese não abarcada pelo mencionado precedente, bem como a limitação de competência desta Presidência para analisá-la, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à análise da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Por fim, atente-se à Secretaria para o processamento do recurso especial interposto pela PREVI, nos termos da decisão de ID 27570155. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019